Tribunal: STF
Processo: HC 221929
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Crimes de roubo majorado, favorecimento real, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 774.725, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a progressão do paciente para o regime intermediário, independentemente do “pagamento da pena de multa”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O entendimento do STF é firme no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” - Grifos acrescidos (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber, grifei).



8. Além disso, o Plenário do STF já decidiu que "[o] inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional" (EP 12 ProgReg-AgR, de que fui Relator).



9. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 17 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, pelos crimes de roubo majorado (duas vezes), favorecimento real, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Embora o laudo do exame criminológico seja favorável ao condenado (doc-e 8), tal como assentou o STJ, “a Corte local destacou a possibilidade da dispensa do pagamento da multa como condição para a progressão de regime caso o Apenado informe a sua hipossuficiência econômica ou qualquer outra justa causa para o não pagamento e o Ministério Público não produza prova em sentido contrário. Todavia, consignou que, na hipótese, não ficou demonstrada a hipossuficiência do Apenado” (grifos acrescidos).



10. Quanto ao mais, verifico que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente “não possui condições financeiras mínimas para o pagamento da referida multa”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de novembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator